Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720000-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE SOUSA D E C I S Ã O O relatório, em parte, é aquele lançado na decisão de ID 47018660, em que foi analisado o pedido liminar, cujo teor contém os seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46997815) interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação movida por MARIA DE LOURDES DE SOUSA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 horas, forneça e custeie o medicamento Opdivo 40mg/4ml Fa Filtro até a resolução da lide, conforme prescrito no relatório médico, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Destaca-se que a medida de urgência formulada pela agravante não foi concedida. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 48027882), ocasião na qual a parte recorrida noticia o falecimento da agravada. Determinada a intimação da recorrente para se manifestar acerca do óbito (ID 48400745), esta informou que não há mais o interesse no prosseguimento do presente recurso (ID 48770940). É o breve relato. Decido. A manifestação da agravante acerca da falta de interesse na continuidade do agravo de instrumento equivale à desistência do recurso. A legislação permite à parte recorrente formular pedido de desistência sem a anuência do recorrido. Logo, nos termos do art. 998 do CPC, homologo a desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador